Tribunal: TJPA
Processo: 0053943-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053943-13.2015.8.14.0301

APELANTE: JANE SOUSA DA COSTA, MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0053943-13.2015.8.14.0301

APELANTE:
JANE SOUSA DA COSTA

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA INTERDITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora, pessoa interditada desde 2011, questiona cobranças indevidas realizadas pela ré em 2015, relativas a serviço de telefonia não contratado.

A responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de sua incumbência adotar as cautelas necessárias para impedir a contratação fraudulenta.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a indevida cobrança, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade e do transtorno causado à consumidora, justificando a condenação da ré ao pagamento de indenização.

Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme legislação aplicável.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por Jane Sousa da Costa em face Telefônica Brasil. Em síntese, alegou a autora que estava sendo cobrada por parte da ré por serviço de telefonia que nunca contratou, recebendo diversas cobranças em sua residência.

A autora é pessoa interditada desde o ano de 2011, com sentença transitada em julgado em 2012, sendo que as cobranças ocorreram em 2015. O curador da autora procurou a empresa para verificar as cobranças e constatou que as faturas foram emitidas com outro nome, embora vinculado ao CPF da autora.

Em razão disso, pleiteou, em tutela de urgência que a ré se abstenha de realizar em cobranças em seu nome e condenação, bem como fique impedida de negativar o nome da autora; no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela e indenização em danos morais em valor não inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. A tutela antecipada foi concedida.

Em contestação o réu afirmou que as cobranças eram devidas.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, confirmando os efeitos da tutela e declarando nulo o contrato de telefonia. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

A autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para condenação da ré em danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Responsabilidade Objetiva da Ré

A responsabilidade das prestadoras de serviço de telefonia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo objetiva nos termos do artigo 14, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso, restou demonstrado que a apelante foi indevidamente cobrada por serviço que não contratou, havendo faturas vinculadas ao seu CPF, ainda que emitidas em nome diverso. Ademais, a recorrente encontra-se interditada desde o ano de 2012, com sentença transitada em julgado em 2012, evidenciando que sequer poderia ter celebrado qualquer contrato por si própria em data posterior.

A falha na prestação do serviço é manifesta, pois cabia à empresa ré adotar as cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos contratos celebrados e impedir a emissão de faturas fraudulentas. O fornecedor de serviços responde pelo risco da atividade, e, ausente qualquer excludente de responsabilidade, deve reparar os danos causados ao consumidor.

2. Da Configuração do Dano Moral

A jurisprudência tem entendido que a cobrança de dívida inexistente gera danos morais.

No caso em tela, a apelante, pessoa interditada, foi submetida a cobranças ilegítimas, situação que demandou esforços de seu curador para esclarecimento do ocorrido. O CPF da autora foi vinculado a conta de telefone jamais contratada, com nome diverso do seu e com endereço no Rio de Janeiro.

A autora sofreu cobranças por serviços que desconhece, nunca contratou e tampouco utilizou. Tudo isso não pode ser considerado apenas um mero dissabor.

Portanto, o sofrimento e o abalo emocional experimentados pela autora não podem ser considerados meros dissabores cotidianos. A situação ultrapassou os limites do razoável, justificando a condenação da ré à reparação moral.

Nesse sentido:

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000205392368004 MG

Jurisprudência. Acórdão publicado em 18/02/2022

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor, com evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera jurídica para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido pela má-fé gerencial
- Os valores indevidamente cobrados, na forma prevista no citado art. 42 , parágrafo único , do CDC , hão de ser devolvidos em dobro se não comprovada a má-fé.

TJ-RJ - APELAÇÃO 196565820218190209 2023001103450

Jurisprudência. Acórdão publicado em 13/12/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLARO MÓVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação da concessionária. Serviço não contratado pelo autor que gerou débito.
Falha na prestação de serviço. Correta a condenação da ré. Dano moral in re ipsa. A perda do tempo útil do consumidor decorre principalmente do fato de os fornecedores estarem, de forma voluntária e reiterada, descumprindo as regras legais com o intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço. Por certo, essa conduta ofende os deveres anexos ao princípio boa-fé.
Quantum indenizatório arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que se revela condizente com os transtornos vivenciados. Súmula 343 do TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL 8016579320238205113

Jurisprudência. Acórdão publicado em 29/07/2024

Ementa: Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE
EMENTA : DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CELEBRAÇÃO DO PACTO DIRETAMENTE POR PESSOA INTERDITADA. NULIDADE DA AVENÇA CORRETAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. DANO MORAL
. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto ao montante indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando reparar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes pelo fornecedor de serviços, pelo que entende que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e está dentro do aplicado em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e condenar a empresa
Telefônica Brasil S.A.
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil).

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025